Tribunal: TJSP
Processo: 2151925-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS AGRAVANTES PORQUE AS INCIDÊNCIAS DOS REAJUSTES APOSTILADOS NÃO PODEM IR ALÉM DO PADRÃO DE VENCIMENTOS E DOS ADICIONAIS TEMPORAIS – DECISÃO QUE MERECE REFORMA – CÁLCULOS APRESENTADOS QUE ESTÃO DE ACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.